Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012753-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), M. B. F. BOGO - ME - CNPJ: 04.005.434/0001-35 (AGRAVANTE), MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO - CPF: 419.669.459-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO AO DESPACHO CITATÓRIO – TRANSCURSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por M. B. F. Bogo e Maria Bernadete Floriani Bogo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 39220-79.2012.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Argumentam os Recorrentes que o crédito tributário cobrado pela Fazenda Pública, por meio da CDA n. 20122608, encontra-se prescrito, porque transcorreu o prazo de mais de cinco anos, entre o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal e a sua citação, que ocorreram, respectivamente, nos dias 07/11/2012 e 10/07/2018.

Nessa quadra, segundo alegam os Agravantes, a pretensão executiva do Estado está prescrita, conforme o teor do artigo 174, inciso I, do CTN.

Feitas essas considerações, os Recorrentes pretendem a concessão do efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. No mérito, postulam a declaração da extinção da presente ação.

Juntaram documentos.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, ao apreciar o pedido de liminar, indeferi-o (id n. 14259988).

O Estado de Mato Grosso, intimado, apresentou as contraminuta (id n. 16318491).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público, a ensejar a intervenção ministerial (id n. 21187958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020